Tribunal: TJPA
Processo: 0802453-44.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802453-44.2023.8.14.0201

APELANTE: KELVIN WERLEY MATOS SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Feminicídio contra mulher transexual. Ausência de exame de corpo de delito formal. Suficiência de outros meios de prova da materialidade. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Kelvin Werley Matos Soeiro contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, com base em veredicto do Conselho de Sentença, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo como vítima Kelly Lima (nome civil: Valdecir Rodrigo Soares Sampaio), mulher transexual. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por ausência de prova da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a redução da pena fixada.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito formal implica nulidade do julgamento pela ausência de comprovação da materialidade delitiva; (ii) verificar se a pena aplicada ao réu comporta redução diante de suposta fundamentação insuficiente e da existência de circunstâncias judiciais favoráveis.

III. R
azões de decidir

3.

A ausência do exame de corpo de delito não compromete a materialidade delitiva quando esta é demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como laudos médicos, prontuários hospitalares e documentação fotográfica produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

No caso concreto, a materialidade delitiva foi comprovada por meio de relatório de levantamento de local de crime, boletins e laudos médicos emitidos pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, bem como pelo sumário de alta da vítima, os quais atestaram as lesões graves sofridas pela vítima em conduta compatível com tentativa de homicídio.

5.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante observou os critérios do art. 59 do CP, justificando a exasperação da pena-base com fundamento na elevada culpabilidade e nas circunstâncias do crime, que evidenciaram conduta cruel, inesperada e motivada pela identidade de gênero da vítima.

6.

A pena foi reduzida na segunda fase em razão da atenuante da confissão e novamente minorada na terceira fase pela tentativa, sendo fixada, ao final, de forma proporcional e dentro dos parâmetros legais.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, IV e VI; art. 14, II; art. 59; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.835/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
KELVIN WERLEY MATOS SOEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que, diante do veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como sanção pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tipificado no 121, §2º, incisos, II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, do CP, em relação a vítima KELLY LIMA (registrado civilmente como VALDECIR RODRIGO SOARES SAMPAIO).

Em
razões recursais
(ID 20982961), a Defensoria Pública requer o provimento do recurso
para o fim de anular o julgamento feito sem a prova da materialidade delitiva ou, ad argumentandum tantum, redimensionar a pena que lhe foi aplicada, sobretudo levando-se em consideração a fundamentação insuficiente do juízo a quo e a predominância de circunstâncias favoráveis
.

Em
Contrarrazões
(ID 20982964), o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso para que seja anulado o julgamento, por entender imprescindível o laudo de exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva (ID 23973837)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 20982776):

“(...) No dia 13 de Agosto de 2023, por volta das 05h30min, em residência particular, na Tv. Tiradentes, nº 122-B, Bairro do Paracuri, no Distrito de Icoaraci/PA, o denunciado KELVIN WERLEY MATOS SOEIRO tentou ceifar a vida de KELLYLIMA LIMA (VALDECIR RODRIGO SOARES SAMPAILO) por intermédio de golpes de arma branca.

Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, a vítima e o denunciado se conheceram no bar “BACATÃO”, momento em que o mesmo a chamou para ir até sua residência. Ao chegar no local, ambos se dirigiram ao quarto para contrair núpcias, contudo, no momento em que a vítima se despiu e o denunciado constatou a transexualidade da mesma, revoltou-se com a situação e, com
animus necandi
, armou-se com um martelo, desferindo golpes nem região vital da vítima, na parte posterior da cabeça, a qual perdeu totalmente a consciência no local, o que possivelmente fez o agressor pensar que ela se encontrava morta, pela gravidade do golpe.

Após acreditar ter ceifado a vida da vítima, o denunciado se apresentou perante a Autoridade Policial para relatar versão de que teria agido em legítima defesa, por ter sido supostamente surpreendido com a vítima portando uma faca e ameaçando-o, porém, o depoimento do denunciado não apresenta qualquer verossimilhança com os fatos, pois a vítima foi agredida na parte posterior da cabeça (por trás), concluindo-se que ela estava de costas para o agressor, sem qualquer possibilidade de defesa.

Relatório médico do Hospital Metropolitano indicou que as fraturas sofridas evidenciaram traumatismo encefálico grave, com afundamento do crânio, com hemorragia, tendo sido a vítima submetida a cirurgia de craniotomia, tendo sido posteriormente submetida a procedimento cirúrgico para enxertia de pele na região occipital. A vítima somente recobrou os sentidos 3 (três) dias após a ocorrência do fato, onde já se encontrava hospitalizada, em virtude das agressões.

A partir de então, depreende-se que o delito se deu com
animus necandi
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, eis que o denunciado desferiu golpes de arma branca na vítima após constar a sua transexualidade, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, somente não se consumando pois o denunciado acreditou que a vítima já estava morta, consubstanciando-se plenamente as qualificadoras descritas nos incisos IV, e VI do §2º do art. 121 do CPB. (...)”

O recorrente foi pronunciado em decisão datada de 08/11/2023 (ID 20982828), contra a qual não houve interposição de recurso.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 20/06/2024, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 20982956).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento em razão de entender não haver nos autos prova da materialidade delitiva.

Alega, em abono à sua tese, que “
não se quedou levar a cabo o indispensável exame de corpo de delito que provaria as supostas lesões sofridas pela vítima que, tendo comparecido ao julgamento, simplesmente alegou que não foi se submeter ao exame pericial, embora tenha tido todo tempo e oportunidade de fazê-lo, pelo que restou ferido de morte o disposto no art. 158 do CPPB. Dito isso, necessário se faz que seja anulado o julgamento para que outro seja realizado, preferencialmente com a determinação de que a suposta vítima cumpra com sua obrigação de trazer à lume a prova das lesões que alega ter sofrido.”

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, havendo provas suficientes e aptas de materialidade delitiva, senão vejamos.

Com efeito, em que pese a vítima não tenho sido submetida ao exame de corpo de delito, há nos autos de IPL o Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 20982760, págs 13/17), de onde se lê que “após tomar conhecimento dos fatos narrados, a autoridade policial informou o Centro Integrado de Operações (CIOP) a fim de acionar a Polícia Cientifica acerca dos fatos, e se deslocou com a equipe de plantão até o Distrito de Icoaraci. No local do fato os peritos criminais constataram que embora bastante lesionada, principalmente no rosto a vítima encontra-se com vida, sendo acionado o atendimento médico do SAMU, o qual realizou o atendimento através da VTR 110, SAMU -ICOARACI. O técnico de enfermagem do SAMU, Mariano Sampaio, informou que a vítima será levada para o Hospital Metropolitano.”

No referido laudo, constam fotos da vítima lesionada, ainda no local do crime.

Ainda naqueles autos de IPL (ID 20982760), consta requisição da autoridade policial (págs. 34), solicitando “cópia do Boletim de Atendimento Médico, Prontuário Médico, e demais exames realizados em nome de VALDECIR RODRIGO SOARES SAMPAIO, NOME SOCIAL: KELE LIMA, filiação: VALDECIR PAIXÃO SAMPAIO ODILENA MONTEIRO SOARES, data de nascimento: 09/03/1994, a qual deu entrada no Hospital Metropolitano de Ananindeua em 13/08/2022, com história de agressão física, apresentando traumatismo crânio-encefálico grave”.

Assim, foram juntados, às fls. 35/39, os documentos solicitados, de onde consta laudo médico, assinado por cirurgiã geral, datado de 30/08/2022, dando conta de que “Sra. Kele Lima deu entrada no pronto-atendimento do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no dia 13/08/2022, com história de agressão física, apresentando traumatismo cranioencefálico grave, necessitando de procedimento cirúrgico de urgência. No momento, encontra-se em estado grave, consciente e desorientada, hemoestável sem vasopressores, em tratamento de pneumonia, sem previsão de alta até presente data.”

Por fim, nos IDs 20982857 e ss., foi juntado o prontuário médico de atendimento da vítima, constando os documentos desde sua entrada até sua alta hospitalar, havendo, no ID 20982871, págs. 5, o sumário de alta da vítima, de onde se lê: “
Quadro Clínico / Evolução: PACIENTE ADMITIDA NESTE HOSPITAL DEVIDO HISTÓRIA DE AGRESSÃO FISICA COM TCE GRAVE ADMITIDA E SUBMETIDA A TRATAMENTO CIRUGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURA AFUNDAMENTO DE FOSSA POSTERIOR. APRESENTOU BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA COM ALTA DO I EM 09/09/22 E ALTA DA NEUROCIRURGIA PARA SEGUIMENTO COM CLÍNICA MÉDICA EM 10/09/22. AO EXAME: PACIENTE CONSCIENTE, COMUNICATIVA COM AFASIA MISTA, TETRAPARESIA DE PREDOMINIO BRAQUIAL A ESQUERDA, CONFORTAVEL EM AR AMBIENTE E RECEBENDO DIETA POR SONDA NASOENTERAL TC DE CRANIO 31/08: BOM RESULTADO CIRURGICO SEM LESÕES INTRA OU EXTRA-AXIAIS, APRESENTA FORMAÇÃO CISTICA EM APC ESQUERDO SEM REPERCURSÕES SUPRATENTORIAIS Tratamento Realizado: TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA AFUNDAMENTO Exames Subsidiários: TC DE CRANIO”.

Assim, tem-se que a ausência do exame de corpo de delito foi suprida por outros meios probatórios idôneos e fartos, produzidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA BRANCA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVAS INDIRETAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício para anular o julgamento do Tribunal do Júri, absolvendo os réus da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, ao fundamento de ausência de materialidade delitiva, decorrente da falta de exame de corpo de delito.

2. O Parquet sustenta que a ausência do exame de corpo de delito não comprometeu a demonstração da materialidade delitiva, pois suprida por outros elementos probatórios idôneos, tais como os depoimentos testemunhais e o auto de exibição e apreensão, corroborados por laudos periciais de eficácia de arma de fogo e munições apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do exame de corpo de delito compromete a demonstração da materialidade delitiva em casos de tentativa de homicídio qualificado, quando suprida por outros meios probatórios.

4. Há também a questão de saber se, em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico é imprescindível para comprovar a materialidade.

III. Razões de decidir

5.
A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios, desde que produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de evidenciar a ocorrência do fato criminoso.

6. Em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito.

7.
No caso, os elementos probatórios, como o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de testemunhas oculares, são suficientes para demonstrar a materialidade e o dolo delitivo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus e restabelecer a condenação dos réus pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Tese de julgamento: "1. A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, desde que produzidos sob o crivo do contraditório
. 2. Em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico não é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.316/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a medida de internação imposta ao recorrente por ato infracional análogo ao delito de tentativa de homicídio, sem reconhecimento de nulidade pela ausência de laudo pericial.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença de internação, considerando que a materialidade do ato infracional foi comprovada por outras provas nos autos, como a ficha de atendimento médico de emergência e prova oral, apesar da ausência de laudo pericial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial em ato infracional análogo a crime que deixa vestígios, como a tentativa de homicídio, acarreta nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a comprovação indireta da materialidade do ato infracional, quando há desaparecimento dos vestígios, não sendo a ausência de laudo pericial causa de nulidade.

5. A existência de outras provas nos autos, como laudo médico e a prova oral, é suficiente para demonstrar a materialidade do ato infracional, afastando a alegação de nulidade.

6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de laudo pericial não acarreta nulidade da sentença quando a materialidade do ato infracional é comprovada por outras provas nos autos. 2. A revisão de decisão que reconhece a materialidade com base em provas indiretas é vedada pela Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.953/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.683.162/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01.09.2020.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.835/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida nesta sede.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa
busca a revisão da dosimetria da pena, “
levando-se em consideração a fundamentação insuficiente do juízo a quo e a predominância de circunstâncias favoráveis”
.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Para melhor análise do alegado, vejamos a dosimetria, na parte que interessa, conforme operada na sentença:

“(...)
Em relação ao crime de tentativa de feminicídio

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, haja vista o réu não ter aceitado o fato da vítima ser transsexual no momento em que estavam na casa do acusado.
Culpabilidade
elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta os motivos do crime vez que foram utilizados para qualificá-lo. As
circunstâncias
do crime são graves, pois depois de terem se conhecido em um bar, o réu chamou a vítima para sua residência e, lá chegando, se dirigiram até o quarto para se relacionarem sexualmente. Ocorre que, depois de a vítima ter se despido, o denunciado constatou sua transexualidade e se revoltou, armando-se com um martelo e desferindo golpes em região vital da vítima, na parte posterior da cabeça, perdendo a consciência. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de feminicídio, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do CPB pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço) e não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)”

Com efeito, o magistrado negativou os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para 17 (dezessete) anos de reclusão.

Por fim, presente a causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), diminuiu a pena em 1/3 (um terço), concretizando a pena final em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sem a necessidade de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, uma vez que o caso concreto justifica a reprimenda base e todo o cálculo de pena, não há que se falar em reforma e redução, vez que em estrita obediência aos ditames legais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

8. A Corte regional entendeu, no caso, pelo aumento da pena base em 15 meses, um incremento de pena de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, quantidade equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime do art. 317, do Código Penal, sem destoar, portanto, da orientação jurisprudencial do STJ. (...)

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Dessa forma, não procedem os pleitos das defesas e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025